Tribunal: TJMT
Processo: 0019617-83.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019617-83.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), RAUL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 031.738.941-62 (APELADO), LILIANE PEREIRA BET - CPF: 827.793.761-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA CONSTRUTORA – FATO INCONTROVERSO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À REPARAÇÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL EM CASOS ANÁLOGOS –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (quatorze meses), como acreditavam os compradores, configura dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SISAN ENGENHARIA LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Indenização por Danos Materiais e Morais no 0019617-83.2013.8.11.0041, Código 813136, movida por RAUL FERREIRA DE SOUZA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para condenar a demandada, ora apelante: (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento; (ii) ao pagamento dos danos materiais consistentes nos aluguéis arcados pela parte autora a partir de dezembro/2012, em razão do atraso na entrega do empreendimento, por um período de 14 meses, no importe de R$300,00 (trezentos reais) mensais, a ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação com relação aos vencidos e a partir do desembolso em relação aos que vencerem no curso da demanda; iii) ao pagamento da multa moratória prevista no parágrafo segundo da cláusula quarta do contrato firmado entre as partes, no equivalente a 2,0% (dois por cento) sobre o valor do imóvel, que perfaz a quantia de R$1.238,18 (mil duzentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), a ser atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e iv) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões, de Id. 77865497, a empresa apelante requer a reforma da sentença para que seja afastado o ressarcimento em danos morais, por se entender que o mero descumprimento contratual é incapaz violar qualquer atributo da personalidade dos contratantes e, consequentemente, de levar à necessidade de reparação moral
in re ipsa
.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 77865502, por meio das quais o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados no apelo e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Anoto que a relação jurídica havida entre os litigantes acomoda a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva.

Vale dizer que o fornecedor de produto e serviços somente se eximirá da responsabilidade se provar a inexistência do defeito ou da falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Constata-se, porém, que o Código de Defesa do Consumidor não autoriza a alteração dos contratos livremente pactuados entre as partes, a não ser que exista clara desvantagem para o consumidor, conforme preceitua o art. 51, IV, do referido diploma. É de bom alvedrio dizer que o princípio do
pacta sunt servanda
será relativizado somente se evidenciada a desvantagem para o consumidor, a fim de se restabelecer o equilíbrio das obrigações contratuais, tornando o pacto exequível para ambos os contratantes.

No caso dos autos, restou incontroverso que a parte apelada adquiriu da construtora, ora apelante, uma Unidade Residencial Lote no 10, da Quadra C12, do Loteamento Residencial Santa Terezinha II, em Cuiabá – MT, conforme consta do Contrato Por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações – Apoio à Produção – Programa Carta de Crédito FGTS e Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recurso FGTS Pessoa Física – Recurso FGTS, acostado no Id. 77865474, datado de 14 de junho de 2011.

Restou incontroverso também o atraso significativo na conclusão da obra em relação à previsão contratual, sendo que o autor/apelado deveria receber as chaves até o dia 14.11.2012, mas esta somente lhe foi entregue em fevereiro de 2014, o que resultou num atraso de 14 (quatorze) meses após o acordado.

Desse modo, não tem razão a empresa apelante, porque, a meu ver, o atraso na entrega do imóvel além do prazo contratual ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Isso porque o atraso na entrega do imóvel frustra as expectativas de uso e de propriedade do adquirente, causando-lhe angústia, sofrimento e, portanto, danos morais pelo abalo aos seus direitos da personalidade.

Ressalte-se que, no caso, os danos morais não decorrem do mero descumprimento do contrato, mas, sim, daquele que transborda os limites da razoabilidade, gerando prejuízos ao comprador que precisou locar imóvel para moradia e, ainda, teve que suportar os transtornos da frustração da expectativa de mudança decorrentes do atraso, sem saber ao certo quando poderia receber as chaves da sua moradia.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXCESSIVO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL DEMONSTRADA – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE - REDUÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O excessivo atraso na entrega de imóvel fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, causa angústia e frustrações que ultrapassam o mero dissabor, sendo devida a indenização por dano moral.”
(TJMT, RAC 1019012-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA REQUERIDA – MERA INTERMEDIADORA – ACOLHIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RECURSO DA CONSTRUTORA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL POR IRREGULARIDADE NO CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOS RECIBOS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 966 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VARANDA E ÁREA DE SERVIÇO NO IMÓVEL –PREVISÃO NO CONTRATO E NA MATRÍCULA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA – DEVER DE INDENIZAÇÃO – ARTIGO 499 DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO NA MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONSTATADA – ARTIGO 537 DO CPC/15 –RECURSO DA CONSTRUTORA REQUERIDA DESPROVIDO –APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O
atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente.
[...] (TJ-MT - AC: 00307529220138110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADIMPLEMENTO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA. DESPROVIDO E DE ERIELLI MARIA CLARA COSTA DE ALMEIDA COUTINHO PROVIDO. A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda não se mostra necessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pela autora, sendo da Construtora apelante a obrigação de cumprir os prazos pactuados. Comprovado nos autos o adimplemento contratual por parte da compradora, e injustificada a demora na entrega das chaves do imóvel, há que ser mantida a sentença que determinou condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados.
A atitude da ré/apelante em privar a autora/apelada do direito social à moradia digna e em decorrência, acarretou-lhe prejuízo à honra e moral, além de causar frustração, motivos pelos quais, deve sim reparar o dano moral causado
. O valor arbitrado não pode ser irrisório, a ponto de não compensar os danos experimentados, nem excessivo, sendo apto a configurar enriquecimento sem causa. (TJMT - Ap 26821/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

Desse modo, correto o desfecho promovido pelo julgador de primeiro grau.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela parte apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021